Tribunal: TJPA
Processo: 0000329-73.2013.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3621 - Poluição
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000329-73.2013.8.14.0201

APELANTE: D P CORREA IND E COMERCIO - ME, DURVAL PENA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – CRIME AMBIENTAL – ART. 54, §2º, V DA LEI Nº. 9605/98 – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ALEGAÇÃO
IRRESPONSABILIDADE PENAL
DOS APELANTES - INOCORRÊNCIA DE CRIME AMBIENTAL - INEXISTÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE – IMPROCEDENTE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – LAUDO PERICIAL – CONSTATAÇÃO DE CRIME AMBIENTAL – O DIRIGENTE DA EMPRESA RESPONDE PELO CRIME AMBIENTAL NOS MOLDES DO ART. 2º DA LEI 9.605/98 – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
PLEITO ABSOLUTÓRIO -
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
A materialidade e autoria delitiva restaram plenamente comprovadas nos autos, conforme é possível observa no laudo de vistoria de constatação nº. 1238/2012 (ID 5177352), o qual conclui:
“Ante o exposto, o perito concluiu que o local ocorreu crime ambiental (Poluição atmosférica)”
e no laudo nº. 80/2013 que concluiu: “
o perito concluiu, com base no que foi constatado e coletado “in loco”, que a empresa DP Correa Com e Indústria, durante a queima da casca da castanha, estava emitindo um acentuado grau de partículas finas acinzentadas (fuligem) no ar, as quais estavam sendo depositadas o interior dos imóveis da circunvizinhança, conforme já citado no item anterior. Vale ressaltar que além da empresa está provocando poluição atmosférica, ela também estava operando de forma irregular, ou seja, estava com as suas autorizações vencidas, (...)”.
Além do laudo pericial fotos foram juntadas aos autos, corroborando a constatação do crime.

2.
Conforme se observa a empresa ré provoca poluição atmosférica, ao lançar e dispersar partículas provenientes da queima dos resíduos de castanha, o que pode ocasionar graves doenças respiratórias aos moradores das imediações.

3.
A prova documental é bastante enfática em demonstrar a ocorrência de crime ambiental, provocado pela empresa ré, a qual é administrada pelo também réu
DURVAL PENA CORREA,
o qual concorrer para a prática delitiva, devendo ser penalmente responsabilizado, nos termos do que dispõe o art. 2º da lei nº. 9605/98.

4.
PRESCRIÇÃO
-

Conforme se observa a sentença
a quo
reconheceu a prescrição com relação ao crime previsto no art. 60 da lei nº. 9605/98, extinguindo a punibilidade dos réus. Porém, condenou os apelantes com relação ao crime descrito no art. 54, §2º, V da Lei nº. 9605/98.

5.
O réu Durval Pena Correa foi condenado a pena à pena privativa de liberdade de 02 anos e 01 mês de reclusão, a qual, deve ser contabilizada para fins de contagem de prazo prescricional, nos moldes do art. 110, §1º do CP. De forma que considerando a existência de pena em concreto, qual seja
02 anos e 01 mês
, bem como o trânsito em julgado para acusação, com base no art. 109, IV do CP, o prazo prescricional é 08 anos.

6.
Em sendo assim, a denúncia foi recebida em 22 de maio de 2014 e a sentença publicada em 05.02.2019, portanto, temos que não ocorreu a prescrição retroativa entre os marcos interruptivos indicados.

7.
Com relação à empresa ré
D. P. CORREA IND E COMÉRCIO – ME
a pena de multa foi aplicada cumulativamente com a prestação de serviço à comunidade, razão pela qual deve ser computado o prazo prescricional com base no estabelecido para a pena privativa de liberdade, nos moldes do art. 114, II do CP. Portanto, considerando que a pena máxima para o crime imputado à empresa ré é de 05 anos, o prazo prescricional é de 12 anos, com base no art. 109, III do CP.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des.

Datado e assinado eletronicamente.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL: 0000329-73.2013.814.0201.

APELANTE:
D P CORREA IND E COMÉRCIO - ME
.

APELANTE:
DURVAL PENA CORREA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr.
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

R E L A T Ó R I O

D P CORREA IND E COMÉRCIO – ME E DURVAL PENA CORREA
, interpuseram recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 2º Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar os apelantes pela prática do crime descrito no artigo 54, §2º, V da lei nº. 9605/98, nos seguintes termos:

DURVAL PENA CORREA
foi condenado a pena de 02 anos e 01 mês de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação pecuniária no importe de vinte salários mínimos a ser destinado a uma entidade privada de destinação social e multa no valor de 01 salário mínimo.

D P CORREA IND E COMÉRCIO – ME
foi condenada ao pagamento de 50 dias-multa, bem como a prestação de serviços à comunidade, consistente em contribuir com entidade municipal ambiental ou cultural municipal, no importe de 20 salários mínimos.

O valor do dia-multa foi estabelecido em 01 salário mínimo vigente a época do fato, ficando a pena definitivamente fixada em 50 dias-multa, aplicando-se ainda cumulativamente a pena de prestação de serviços à comunidade transmutada.

Narra a peça acusatória que o inquérito policial foi instaurado em atendimento à requisição da 1ª Promotoria de Justiça Cível de Defesa Comunitária e Cidadania de Icoaraci, tendo em vista as declarações prestadas por JONAS DA COSTA PANTOJA, as quais noticiaram a ocorrência de dano ambiental, atribuído a
D.P. CORREA IND E COMÉRCIO – ME
, estabelecimento que desenvolve atividades de beneficiamento de Castanha-do-pará, no Distrito de Icoaraci.

A ré
D.P. CORREA IND E COMÉRCIO – ME
é pessoa jurídica de direito privado, localizado na Estrada da Maracacuera, Distrito de Icoaraci, cuja atividade principal é realizar o beneficiamento e a posterior comercialização da amêndoa extraída do fruto da castanha.

Consta da denúncia de acordo com o teor do laudo nº. 80/2013, elaborado pelos peritos do Instituto de Criminalística, o processo industrial tem início com a castanha “in natura”, a qual é submetida a um sistema de secagem, descanso e cozimento, para facilitar a retirada da amêndoa.

Relata que o procedimento de quebra da castanha, o encaminhamento À estufa, onde é realizado o processo de desidratação da amêndoa, e, por fim, ocorre a seleção, a embalagem e a comercialização do produto. Neste processo, o resíduo produzido, no caso, a casca da amêndoa, tem precisamente dois destinos: uma parte é doada para olarias da região e a outra sofra processo de queima nas próprias dependências da indústria.

Ressalta que o empreendimento em questão opera às proximidades de área residencial e ao desenvolver o processo de incineração dos resíduos, dispersa no meio ambiente elevada quantidade de partículas dinas acizentadas (fuligem), que acabam por migrar, em virtude da ação dos ventos, para as áreas localizadas nas circunvizinhanças, levando a efeito níveis de poluição atmosférica desautorizados pela normatização ambiental.

Informa que o laudo nº. 080/2013, que se encontra acostado Às fls. 22/29 do apuratório policial, consignou de modo categórico que o empreendimento
D.P. CORREA IND E COMÉRCIO – ME
provoca poluição atmosférica, consubstanciada na dispersão no meio ambiente das partículas provenientes da queima dos resíduos, durante o processo operacional de beneficiamento de castanha.

Enfatiza que o mencionado documento técnico certificou que as dispersões dessas partículas na atmosfera podem causar inúmeras complicações respiratórias e consequentemente, sérios danos à saúde dos moradores que habitam as áreas circunvizinhas e imediação do estabelecimento industrial.

Por fim, os peritos concluíram que o empreendimento requerido, embora em pleno funcionamento, operava com a licença ambiental vencida (L.A.O nº. 406/2010) desenvolvendo suas atividades em desacordo com os ditames estabelecidos na legislação.

Ao final, o Ministério Público ofereceu denúncia contra D. P. CORREA IND E COMÉRCIO – ME E DURVAL PENA CORREA pela prática do delito previsto no art. 54, §2º, V da lei nº.9605/98 em concurso material com a conduta típica descrita no art. 60 da lei nº. 9605/98.

A denúncia foi recebida em 22 de maio de 2014, conforme se observa no I.D 5177359.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, I.D. 5177418, a qual julgou parcialmente procedente a denúncia declarar extinta a punibilidade de D. P. CORREA IND E COMÉRCIO – ME E DURVAL PENA CORREA em relação ao crime capitulado no art. 60 da lei nº. 9605-98, em razão da prescrição e condenar os mesmo com relação ao crime previsto no art. 54, §2º, V da Lei nº. 9605/98.

Os requeridos opuseram Embargos de Declaração (ID 5177419) aduzindo a necessidade de reconhecimento da prescrição. Os Embargos declaratórios foram rejeitados, ante a ausência de prescrição (I.D 5177419).

Inconformado com a sentença, o apelante

interpôs recurso de apelação, ID 5177419, alegando a irresponsabilidade penal dos apelantes, inocorrência de crime ambiental, inexistência de dano ao meio ambiente, bem como a extinção da punibilidade pela prescrição. Ao final pleiteia uma nova decisão, julgando improcedente a ação criminal, em razão de os apelantes não terem cometido o crime a eles impacto.

Em contrarrazões, I.D. 5177420, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso, para manutenção da sentença combatida.

A Procuradoria de Justiça, I.D 5177421, manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Datado e assinado eletronicamente

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

VOTO

APELAÇÃO CRIMINAL: 0000329-73.2013.814.0201.

APELANTE:
D P CORREA IND E COMÉRCIO - ME
.

APELANTE:
DURVAL PENA CORREA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr.
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

MÉRITO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO -

IRRESPONSABILIDADE PENAL DOS APELANTES - INOCORRÊNCIA DE CRIME AMBIENTAL - INEXISTÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE.

A defesa pleiteia a reforma da sentença condenatória, sob o argumento de que inexistem provas quanto a ocorrência de crime ambiental, a responsabilidade dos apelantes ou a ocorrência do dano ao meio ambiente.

Padece de razão a defesa dos apelantes, posto que a materialidade e autoria delitiva restaram plenamente comprovadas nos autos, conforme é possível observa no laudo de
vistoria de constatação nº. 1238/2012
(ID 5177352), o qual conclui:
“Ante o exposto, o perito concluiu que o local ocorreu crime ambiental (Poluição atmosférica)”,
bem como

pelo
laudo nº. 80/2013
que concluiu: “
o perito concluiu, com base no que foi constatado e coletado “in loco”, que a empresa DP Correa Com e Indústria, durante a queima da casca da castanha, estava emitindo um acentuado grau de partículas finas acinzentadas (fuligem) no ar, as quais estavam sendo depositadas o interior dos imóveis da circunvizinhança, conforme já citado no item anterior. Vale ressaltar que além da empresa está provocando poluição atmosférica, ela também estava operando de forma irregular, ou seja, estava com as suas autorizações vencidas, (...)”.
Além do laudo pericial, fotos foram juntadas aos autos, corroborando a constatação do crime.

Como se vê a prova material é suficiente para demonstrar a ocorrência do crime ambiental, descrito no art. 54, §2º, V da Lei nº. 9605/98.

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos:

Conforme se observa a empresa ré provoca poluição atmosférica, ao lançar e dispersar partículas provenientes da queima dos resíduos de castanha, o que vem causando transtornos aos moradores das imediações e pode ocasionar graves doenças respiratórias.

A prova documental é bastante enfática em demonstrar a ocorrência de crime ambiental, provocado pela empresa ré, que é administrada pelo também réu
DURVAL PENA CORREA,
o qual concorrer para a prática delitiva, devendo ser penalmente responsabilizado, nos termos do que dispõe o art. 2º da lei nº. 9605/98.

Art. 2º Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la.

Desta forma, não há como considerar a inocorrência de crime ambiental, tampouco a alegação de insuficiência de provas, posto que o crime resta claramente comprovado nos autos, sendo improcedente o pleito absolutório.

PRESCRIÇÃO.

A defesa alega a ocorrência da extinção da pretensão punitiva do Estado, em razão da prescrição.

Conforme se observa a sentença
a quo
reconheceu a prescrição com relação ao crime previsto no art. 60 da lei nº. 9605/98, extinguindo a punibilidade dos réus.

Porém, com relação ao crime descrito no art. 54, §2º, V da Lei nº. 9605/98, os apelantes foram condenados, da seguinte forma:

O réu
DURVAL PENA CORRÊA
apenado em 02 anos e 01 mês de reclusão a ser cumprido em regime aberto, a qual foi substituída por prestação pecuniária, no importe de 20 salários mínimos, a ser destinada a uma entidade privada de destinação social e multa de 01 salário-mínimo.

A empresa ré
D. P. CORREA IND E COMÉRCIO – ME
foi condenada ao pagamento de 50 dias-multa e prestação de serviços à comunidade, no importe de vinte salários mínimos.

O réu
Durval Pena Correa
foi condenado a pena à pena privativa de liberdade de 02 anos e 01 mês de reclusão, a qual, deve ser contabilizada para fins de contagem de prazo prescricional, uma vez que o art. 110, §1º do CP estabelece:

Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Portanto, considerando a existência de pena em concreto, qual seja
02 anos e 01 mês
, bem como o trânsito em julgado para acusação, com base no art. 109, IV do CP, o prazo prescricional é 08 anos.

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

IV
- em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

Em sendo assim, verificando-se que a denúncia foi recebida em 22 de maio de 2014 e a sentença publicada em 05.02.2019, temos que não ocorreu a prescrição retroativa entre os marcos interruptivos indicados.

Com relação à empresa ré
D. P. CORREA IND E COMÉRCIO – ME
a pena de multa foi aplicada cumulativamente com a prestação de serviço à comunidade, razão pela qual deve ser computado o prazo prescricional com base no estabelecido para a pena privativa de liberdade, nos moldes do art. 114, II do CP.

Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

Portanto, considerando que a pena máxima para o crime imputado à empresa ré é de 05 anos, o prazo prescricional é de 12 anos, com base no art. 109, III do CP.

Em sendo assim, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença guerreada.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 08/09/2021